Tribunal: TJMT
Processo: 1028676-63.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028676-63.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCIO AUGUSTO FERNANDES TORTORELLI LTDA - CNPJ: 24.855.724/0001-85 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIO AUGUSTO FERNANDES TORTORELLI - CPF: 384.008.471-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO, CONVERTENDO O MANDADO INICIAL EM MANDADO DE EXECUÇÃO, ATUALIZANDO O DÉBITO SUB JUDICE A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA, PELOS ÍNDICES DITADOS PELA E. CGJ/MT – INCONFORMISMO RECURSAL – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de hipótese de responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar do efetivo prejuízo, nos termos do verbete da Súmula n. 43 do STJ, no caso, a partir da propositura da ação, uma vez que já atualizada a dívida com os encargos contratuais até então.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – SICOOB
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na
Ação de Monitória
ajuizada em face de
Marcio Augusto Fernandes Tortorelli Eireli – ME
e

Marcio Augusto Fernandes Tortorelli
,
constituindo de pleno direito em título executivo judicial,
convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 14.576,97 (quatorze mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos) devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC.
Por conseguinte, condenou a parte apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação.

Pede a reforma da sentença tão somente no tocante aos índices e na forma que deve ser atualizada a dívida.

Contrarrazões apresentadas no Id 176817241.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – SICOOB
ajuizou ação monitória alicerçada na Cédula de Crédito Bancário – CCB Limite Conta Garantida – nº 955595, celebrada entre as partes em 27/05/2020, cópia acostada junto ao id. 176816392.

Regularmente processado o feito, a MM. Juíza prolatou sentença, restando, assim, consignado em seu dispositivo:

“Julgo por Resolução de Mérito a ação, em todos seus termos, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 14.576,97 (quatorze mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos) devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC.” (Id. 176817232 - Pág. 3).

O inconformismo da apelante reside na forma que deverá ser atualizada a dívida, para fins de cumprimento de sentença, argumentando que deve ser determinada a correção monetária pelo IGPM/FGV, bem como alterado o termo inicial da correção monetária para o
ajuizamento da ação
, pedindo, ainda, a alteração do termo inicial dos juros moratórios, por se tratar de
MORA EX RE
, para o patamar de 1% ao mês a contar do ajuizamento da ação, considerando que o débito já foi atualizado até tal marco.

Alega que os juros moratórios devem incidir após a citação apenas nos casos em que se tratar de mora “
ex persona
”, isto é, na hipótese em que o credor deve tomar alguma providência para constituir o devedor em mora, o que não é o caso.

Desta forma, a irresignação recursal reside na conclusão constante do dispositivo, que determinou a atualização dos valores a partir da citação válida.

O art. 397 do Código Civil dispõe que "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor".

Assim, no caso de obrigação certa, líquida e exigível representada por contrato constituído em título executivo por meio da ação monitória, o inadimplemento das parcelas induz o vencimento antecipado da dívida e, consequentemente, constitui em mora o devedor.

No caso em exame os juros legais devem ser aplicados a partir da data do vencimento, configurando-se a chamada “
mora ex re
”, ou seja, na situação em que o próprio ato do descumprimento induz o devedor em mora.

A inicial foi instruída com a planilha de atualização do débito desde o vencimento da obrigação até a propositura da ação, e, por isso, os juros de mora devem fluir a partir da data da propositura da demanda.

À propósito:

RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. (...). 6.
Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação
, mesmo quando se tratar de obrigação contratual. Precedentes. 7. Recurso especial não provido
. (REsp 1763160/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação
" (AgInt no AREsp n. 910.351/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018). 2. "Mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser indispensável o prequestionamento para fins de conhecimento da matéria a ser debatida em sede de recurso especial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.186.391/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1361893/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020)

Todavia, a dívida cobrada já foi corrigida pela instituição financeira até a data de 22/07/2022, véspera do ajuizamento da ação, de modo que a incidência dos propalados encargos, desde o vencimento da obrigação, resultaria na incidência de juros e de correção monetária em duplicidade, e, portanto, no vedado enriquecimento sem causa.

Desse modo, considerando que a dívida em questão já foi atualizada até a data citada, a fim de subsidiar a propositura do feito monitório, é de rigor que a correção monetária e os juros de mora, sobre ela incidentes, sejam calculados, na forma contratada, a partir de 22/07/2022.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar do efetivo prejuízo, nos termos do verbete da Súmula n. 43 do STJ, no caso, a partir da propositura da ação, uma vez que já atualizada a dívida com os encargos contratuais até então.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATUREZA CONTRATUAL -
JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR O VENCIMENTO
- PRECEDENTES - APLICAÇÃO CORRETA - SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE - EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Havendo omissão do acórdão a respeito do alegado equívoco na aplicação dos juros e correção monetária, impõe-se o provimento dos embargos para saná-la. No entanto, se a sentença os empregou de forma correta, nessa parte não ocorre alteração no julgado.
(ED 75841/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO, CONVERTENDO O MANDADO INICIAL EM MANDADO DE EXECUÇÃO, ATUALIZANDO O DÉBITO SUB JUDICE A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA, PELOS ÍNDICES DITADOS PELA E. CGJ/MT – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 11º, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A atualização judicial, no caso em tela, deve ser apurada segundo as normas gerais para atualização de dívida de valor, quais sejam, correção monetária, a contar do cálculo que instrui a inicial, bem como juros legais desde a citação. Ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na origem, inaplicabilidade do § 11 do art. 85 do CPC/2015. (N.U 1020033-29.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023).

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando em parte a sentença impugnada, para determinar a incidência dos juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), a incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar do efetivo prejuízo, todavia, considerando que a dívida cobrada já foi corrigida pela instituição financeira apelante até a data de 22/07/2022, véspera do ajuizamento da ação, deve ser considerada a referida data. Mantenho os demais termos da sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023